Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722617-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA EMBARGADO: G7COR - CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA., CLAUDIA CRISTINA ALKMIM OLIVEIRA - EPP, ANTONIO DIAS GOUVEIA, CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LETICIA LOFEGO RODRIGUES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por IRS Participações Ltda. e Roni Darros Barbosa contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 32882303). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO